Tribunal: STF
Processo: Inq 4970
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de inquérito instaurado nesta SUPREMA CORTE a partir de representação criminal assinada por Juliana Schwartz Dal Piva, com fundamento legal nos arts. 38 e 39 do Código de Processo Penal, em face de ALLAN LOPES DOS SANTOS, narrando que “a estratégia usada por essa milícia digital busca atingir diretamente a instituição Polícia Federal e a investigação que ocorre no Supremo Tribunal Federal” (e Doc. 1, fl. 12), assim como requerendo "os fatos sejam apurados dentro dos inquéritos em andamento por essa Corte, o inquérito nº 4781 e nº 4921" (eDoc. 1, fl. 15).



    Em 27/3/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1200359/2025 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou os documentos produzidos nos autos do INQ4970 e solicitou a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações.



    E, ao final requereu que a empresa META forneça à Polícia Federal os “dados cadastrais, incluindo endereço IP e porta lógica de origem utilizados na criação dos perfis "AllanConta46" e "AllanConta47", com a respectiva data e hora de registro. Solicita-se, ainda, o envio do conteúdo das postagens realizadas no período de 1º de junho de 2024 a 25 de março de 2025, referentes a esses perfis”(eDoc.84). Requerimento deferido, em 7/4/2025. 



    Em 10/6/2025, a Polícia Federal, por meio do ofício n° 2393078/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou a documentação produzidas nos autos do Inquérito 2025.0018702 (INQ 4970 eletrônico - STF) e solicitou a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações (eDoc. 214), o que deferi em 16/6/2025.



    Em 20/8/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação, indiciando ALLAN LOPES DOS SANTOS pelos crimes difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime, no seguintes termos (eDoc. 224):



    “Difamação (art. 139 c/c art. 141, § 2º): O crime de difamação está comprovado. O investigado imputou a Juliana Schwartz Dal Piva a confissão de um suposto plano para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, divulgando mensagens falsas e manipuladas. A falsidade das mensagens foi confirmada pela agência de checagem "Aos Fatos", que identificou "indícios de edição". A pena pode ser triplicada por se tratar de crime cometido em redes sociais.



    Injúria (art. 140 c/c art. 141, § 2º): O crime de injúria é evidente. Allan dos Santos ofendeu a dignidade e o decoro da representante, Juliana Dal Piva, ao usar expressões ofensivas em seu site, como "Juliana de cadela do Soros" e "desespero de Juliana Das Picas". A pena para este crime pode ser triplicada, dada a sua veiculação em redes sociais.



    Desobediência (art. 359): O crime de desobediência é flagrante. Allan dos Santos tem criado reiteradamente novos perfis para republicar conteúdos previamente bloqueados por decisão judicial, em uma tentativa clara de frustrar a efetividade da ordem judicial. A investigação identificou as contas, por exemplo, @allanconta44, @allanconta45 e @47contadoallan, que foram criadas e utilizadas após o bloqueio de perfis anteriores.



    Incitação ao Crime (art. 286): As manifestações de Allan dos Santos possuem a finalidade de incitar, publicamente, a prática de crimes por terceiros. Os relatórios de análise demonstram que as postagens de Allan dos Santos defendem teorias da conspiração, questionam o sistema eleitoral e atacam figuras e instituições”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela notificação de Juliana Schwartz Dal Piva, para que tome as providências que entender pertinentes ao caso, e, ao final, pelo apensamento do presente Inquérito à Petição n. 12.404/DF” (eDoc. 230).



    É o relatório. DECIDO.



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pelo apensamento destes autos à Pet 12.404/DF (“autos em que apura a possível prática de crimes de obstrução de investigações de organização criminosa (art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13) e de incitação ao crime (art. 286, do Código Penal)”), assim consignou (eDoc. 230):



    “Tramita no Supremo Tribunal Federal a Petição n. 12.404/DF, para apurar as condutas de ALLAN DOS SANTOS e outros, que teriam atuado de maneira coordenada para expor policiais federais responsáveis pelo cumprimento de ordens emanadas da Suprema Corte. O objetivo dos investigados seria intimidar os integrantes da Polícia Federal e, assim, interferir no curso de investigação criminal em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 



    O presente inquérito, por sua vez, foi instaurado para apurar eventual atuação coordenada de ALLAN DOS SANTOS com o fim de, deliberadamente, difundir informações falsas visando interferir no curso de investigação criminal em trâmite no Supremo Tribunal Federal. As Informações de Polícia Judiciária n. 060/2025 e n. 111/2025 revelaram uma série de postagens com conteúdo potencialmente delitivo.



    As duas investigações, portanto, são complementares.



    A hipótese recomenda o apensamento destes autos à Petição n. 12.404/DF, para que a persecução penal prossiga também com os elementos encontrados no presente Inquérito.



    A ampliação do acervo probatório permitirá distinguir com maior exatidão as circunstâncias delituosas, eventualmente expor responsabilidades, desvelar o envolvimento de terceiros agentes, delimitar as condutas potencialmente ilícitas e, acaso, descortinar a prática de outras infrações penais correlacionadas.



    Os possíveis crimes contra a honra praticados contra Juliana Schwartz Dal Piva, por outro lado, devem ser objeto de ação penal privada, nos termos do art. 145 do Código Penal, pois a vítima não é servidora pública.



    A manifestação é pela notificação de Juliana Schwartz Dal Piva, para que tome as providências que entender pertinentes ao caso, e, ao final, pelo apensamento do presente Inquérito à Petição n. 12.404/DF.”



    Diante do exposto, tendo em conta o exaurimento das diligências determinadas nestes autos, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO O APENSAMENTO IMEDIATO deste INQ 4.970/DF aos autos da Pet 12.404/DF, mantido o sigilo em razão da natureza dos dados (art. 230, § 2º, do RISTF), devendo a Secretaria Judiciária providenciar cópia física integral deste INQ 4.970/DF e autuar como apenso da Pet. 12.404/DF, com baixa na distribuição.



    INTIME-SE JULIANA SCHWARTZ DAL PIVA, para que tome as providências que entender pertinentes ao caso, em relação aos possíveis crimes contra a sua honra.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Arquive-se.



    Publique-se



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente